Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-87.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Responsabilidade Civil. Declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de prova de contratação do serviço. Inscrição indevida do nome do autor em órgão restritivo de crédito. Parte que registra outros débitos no cadastro restritivo e não demonstra que são ilegítimos. Anotação preexistente e contemporâneas. Aplicação analógica da

Ementa:
Responsabilidade Civil. Declaratória de inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de prova de contratação do serviço. Inscrição indevida do nome do autor em órgão restritivo de crédito. Parte que registra outros débitos no cadastro restritivo e não demonstra que são ilegítimos. Anotação preexistente e contemporâneas. Aplicação analógica da Súmula 385 do STJ ao caso. Honorários fixados por equidade. Causa simples, sem cabimento para a alteração. Recurso não provido, com observação.
A inserção do nome no rol de inadimplentes, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. É preciso que a publicidade da anotação negativa atinja o direito de personalidade do ofendido, o que não se verifica com aquela que possui outros apontamentos em seu nome de não pagamento e não comprova a ilegitimidade da inscrição, havendo inscrições preexistentes e contemporâneas não questionadas judicialmente e que ensejam a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009385-87.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante EDHUARDO
ALVES
RAMALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009385-87.2019.8.26.0066 -Voto no 43778
2
COMARCA: Barretos – 2a Vara Cível – Juiz Carlos Fakiani Macatti
APTE. : Edhuardo Alves Ramalho
APDA. : Anhanguera Educacional Ltda.
VOTO No 43.778
EMENTA: Responsabilidade Civil. Declaratória de
inexigibilidade de dívida e indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Ausência de
prova de contratação do serviço. Inscrição indevida do
nome do autor em órgão restritivo de crédito. Parte que
registra outros débitos no cadastro restritivo e não
demonstra que são ilegítimos. Anotação preexistente e
contemporâneas. Aplicação analógica da Súmula 385 do
STJ ao caso. Honorários fixados por equidade. Causa
simples, sem cabimento para a alteração. Recurso não
provido, com observação.
A inserção do nome no rol de inadimplentes, por si só, não gera
direito à indenização por danos morais. É preciso que a publicidade
da anotação negativa atinja o direito de personalidade do ofendido,
o que não se verifica com aquela que possui outros apontamentos
em seu nome de não pagamento e não comprova a ilegitimidade da
inscrição, havendo inscrições preexistentes e contemporâneas não
questionadas judicialmente e que ensejam a aplicação da Súmula
385 do STJ.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 142/144
que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistência de débito,
afastada a indenização moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.
Alega o autor que não há inscrições preexistentes e que não se
justifica a aplicação da Súmula 385, do STJ, em caso de negativações suspensas ou
excluídas. Aponta que os honorários foram fixados em valor abaixo do comum e que
um salário mínimo não valoriza o trabalho do subscritor. Discorre sobre o dano moral.
Processado o recurso sem preparo (isento), com contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009385-87.2019.8.26.0066 -Voto no 43778
3
nas quais a ré aponta que não dano indenizável, sendo o devedor contumaz.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório do necessário.
Declarado inexigível o débito, consignou o d. Juízo a incidência
da Súmula 385 do STJ, eis que há inscrições restritivas preexistentes.
Os débitos apontados em nome do autor foram declarados
inexigíveis, pois não demonstrada a contratação e a dívida, ônus que cabia à ré.
Quanto ao dano moral, a ré, como prestadora de serviços
públicos, submete-se ao denominado Código de Defesa do Consumidor e sua
responsabilidade, nos termos do art. 14, é objetiva, respondendo pelos danos
provocados ao consumidor.
Contudo, cabe análise dos documentos de fls. 117/121.
Depreende-se que o autor questiona que as inscrições foram excluídas, suspensas e sem
preexistentes. Ocorre que as mensalidades escolares foram registradas nos meses 06, 07,
08 e 09/2018 e existem outros registros de empresas diversas, de 06.2018, 08.2018,
09.2018, ainda em aberto. O documento de fls. 13/14, juntado pelo autor, identifica
pendências em aberto.
No caso, a publicidade surte efeito em relação aos que consultam
os bancos de dados, não havendo demonstração de que as anotações foram ou estão
sendo objeto de discussão em processos judiciais. Sendo assim, entende-se aplicável ao
caso o disposto na Súmula 385 do STJ, pois a questão da anotação preexistente deve ser
avaliada neste caso, por serem contemporâneas e inclusive há preexistente à anotação de
novas mensalidades.

Esta Câmara, em reiteradas decisões, tem sustentado que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009385-87.2019.8.26.0066 -Voto no 43778
4
ofensa a direito de personalidade, ainda que indevido o registro negativo, quando o
pretenso ofendido exibe outras anotações de débitos não pagos e não cancelados pelos
respectivos credores. O critério temporal deve ser visto com ponderação, pois não se
pode considerar surpresa em relação à inscrição quando se observa a cronologia dos
apontamentos e a data de ajuizamento da ação.
Ou seja, não basta que o nome da parte tenha sido indevidamente
inscrito no SCPC ou no SERASA. É necessário, como anotado no julgamento da
Apelação 901.330-0/0, relator o Desembargador Ruy Coppola, "que a inclusão do
nome de uma pessoa nos órgãos de proteção ao crédito tenha provocado efetiva
alteração na situação jurídica da parte, de molde a criar situação nova, inexistente
antes do ato praticado irregularmente pela empresa responsável pelo apontamento.
Ou seja, para haver abalo no prestígio social e no direito de crédito da parte,
ensejando, assim, a reparação do dano de origem moral ou imaterial, mostra-se
indispensável que estes se encontrassem hígidos anteriormente, o que não ocorre se a
parte já possuía uma ou algumas anotações nos órgãos de proteção ao crédito
decorrentes de outros débitos relativos à credores diversos".
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito da
matéria, conforme a Súmula 385: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento".
Convém observar que a aplicação da Súmula 385 do STJ se
aplica não somente às ações direcionadas ao órgão mantenedor do cadastro, que
serviram de paradigma para a sua edição, mas em todas as situações de inscrição
(Recurso Especial no 1.429.279/MG).
Por fim, os honorários foram fixados em equivalente a um
salário mínimo vigente, o que atende ao critério de equidade e remunera dignamente o
advogado, pois se trata de demanda simples. Diante do decaimento recursal, majora-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009385-87.2019.8.26.0066 -Voto no 43778
5
os honorários do advogado do adverso para R$ 1.200,00, observada a gratuidade do
autor.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso do autor, com
observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator